Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
2. Impossível a fixação do regime inicial semiaberto, diante do quantum da pena, da reincidência do réu e os maus antecedentes, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.